Tribunal: TJSP
Processo: 1001184-68.2017.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Atualização monetária e Juros de mora – Reexame da matéria, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil – REPERCUSSÃO GERAL – RE no 870.947/SE (tema 810) e – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO no 1.495.146/MG (Tema 905) – Decisão parcialmente modificada.